Tribunal: TCU
Processo: 024.272/2008-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6170/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento dos autos; julgar as contas de Newton Ferreira Dias (XXX.264.545-XX) e Horacio Matos Neto (XXX.013.745-XX) regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8. desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Companhia das Docas do Estado da Bahia e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 20-22): 1. Processo TC- Processo 024.272/2008-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Newton Ferreira Dias (XXX.264.545-XX); Horacio Matos Neto (XXX.013.745-XX); 1.2. Demais responsáveis: Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Carlos Alberto La Selva (XXX.821.868-XX); Cristiano Mario Cordeiro Neto (XXX.403.295-XX); Edson Leal Cunha (XXX.054.335-XX); Ezio de Luna Freire Junior (XXX.838.418-XX); Fernando Roth Schmidt (XXX.955.675-XX); Isabel Bernardo Dias de Figueiredo (XXX.251.286-XX); Jones de Oliveira Carvalho (XXX.309.806-XX); Jorge da Silva Netto (XXX.588.567-XX); José Fidelis Augusto Sarno (XXX.092.745-XX); Juraci Manoel de Carvalho (XXX.570.435-XX); Jurema Augusta Ribeiro Valenca (XXX.284.535-XX); Luiz Borba Souza (XXX.084.205-XX); Marcelo da Gama Lobo (XXX.650.555-XX); Marco Antônio Rocha Medeiros (XXX.572.565-XX); Maria do Perpetuo Socorro Alves de Souza (XXX.109.521-XX); Mauro Barbosa da Silva (XXX.290.291-XX); Nélio Lacerda Wanderlei (XXX.852.196-XX); Renato Neves da Rocha Filho (XXX.075.725-XX); Roberto Zaidan (XXX.226.374-XX); Tarcisio José Massote de Godoy (XXX.688.601-XX) 1.2. Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. inclusão de taxa de administração de 22% para ressarcimento de materiais de reposição, as quais não estavam previstas nos Contratos 22/2006, 43/2005 e 11/2008, firmados com a empresa Serv Electrin; 1.8.2. contratação por inexigibilidade de licitação do escritório Celso Castro Consultoria e Advocacia S/C para prestação de serviços de advocacia, relativos ao acompanhamento do processo TC Processo 008.538/2006-0 do TCU e mandado de segurança contra a decisão deste Tribunal no mesmo processo, no valor de R$ 150.000,00 (R$ 50 mil pró-labore, R$ 25 mil honorários em caso de êxito e R$ 75 mil na hipótese de concessão de liminar), com vigência de 21/3/2007 até o término do processo, em desacordo com as recomendações da Auditoria Interna, da CGU e os apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal; 1.8.3. deficiências nos controles e pagamentos por horas extras, em limite acima do permitido pelo art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e por adicional de risco; e 1.8.4. existência de empresas ocupando áreas concedidas com base em contratos com prazo de vigência expirado ou sem a formalização de contrato, infringindo o parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/1993.